Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727465-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRYCK PABLLO BORGES DE OLIVEIRA, DANIELLA SOCCOL DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Cumprimento de Sentença - Correção do Saldo Devedor - Necessidade de Debate no Colegiado - Perigo de Dano - Existência - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento a medida. Com efeito, no regime das tutelas de urgência, embora seja cumulativa a necessidade da presença simultânea dos requisitos acima formulados para a concessão de qualquer medida antecipatória, inclusive de índole recursal, a existência de dano de difícil ou impossível reparação, em certas ocasiões, tem mais peso na avaliação cognitiva do julgador, em razão do Poder Geral de Cautela do Magistrado. No caso concreto, a existência de razoabilidade - sem antecipação do mérito - sobre a tese de início da correção monetária do valor devido somado ao perigo de dano de difícil reparação - a possibilidade de consolidação da propriedade junto à BRB Crédito, Financiamento e Investimento, autorizam a concessão de efeito suspensivo, para possibilitar a discussão da matéria no Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. À agravada. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator